Tribunal: TJDFT
Processo: 0742597-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE FRAUDE. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. CONTRADIÇÃO. AMPLIAÇÃO DA CONDENAÇÃO SEM RECURSO DA PARTE AUTORA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de ação em que pretende a declaração de negativa de propriedade e, por consequência, de inexistência de todos os débitos vinculados ao veículo, VW/BRASILIA, placa: JES1570, ano 1977/1978, lançados em seu nome, bem como a determinação de que Vera Lúcia A Damasceno conste como titular do veículo e responsável pelos débitos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência da propriedade do veículo.
2. O réu interpôs recurso inominado, o qual foi julgado desprovido, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos.
3. O recorrente, irresignado, interpôs os presentes embargos de declaração.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. O embargante alega contradição interna do acórdão, tendo em vista que no item “V” da ementa constou a seguinte informação: “torna-se impositivo a declaração de inexistência de propriedade e os demais consectários alusivos ao veículo”. Narra que a procedência do pedido não avançou sobre os “consectários alusivos ao veículo”, de modo que essa menção no acórdão embargado implica ampliação da condenação sem recurso da parte autora, em evidente reformatio in pejus.
6. Na origem, verifica-se que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor, constando em seu dispositivo o seguinte teor: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para DECLARAR a inexistência da propriedade do veículo VW/BRASILIA, Placa: JES1570, Chassi: BA538191, Ano Fab/Mod: 1977/1978 Renavam: 00001337220 atribuída ao autor, devendo o requerido providenciar a desvinculação do referido veículo ao nome do requerente em seu sistema.”
7. Consectário significa “aquilo que pode ocorrer como resultado ou efeito de; resultado”, tendo como sinónimo: “consequência, conclusão, resultado, efeito”.
8. Ora, se a sentença julgou procedente o pedido pra declarar a inexistência da propriedade do veículo atribuída ao autor, ou seja, ele nunca foi dono, temos como consequência lógica a inexistência de qualquer débito do veículo vinculado ao nome do requerente. Ademais, destaca-se que o termo utilizado no item “V” visa, principalmente, fundamentar com exatidão o acórdão, não havendo que se falar em “reformatio in pejus”.
9. Assim, o acórdão não se contradiz ao afirmar que é “impositivo a declaração de inexistência de propriedade e os demais consectários alusivos ao veículo”. Ademais, verifica-se que esta Turma, no item “VI” da ementa, confirma a sentença por seus próprios fundamentos.
10. Por conseguinte, não há que se falar em omissão e/ou contradição do acórdão proferido por esta Turma, sob a alegação de ampliação da condenação sem recurso da parte autora. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou as provas e os argumentos expostos pelas partes, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, sem reformar ou ampliar a condenação proferida na origem.
11. Embargos rejeitados.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.